Tribunal: TJES
Processo: 5006841-25.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006841-25.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NICOLLE VIANA AGUIAR e outros (2)
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (7)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5006841-25.2022.8.08.0011

Recorrentes: NICOLLE VIANA AGUIAR, BRUNO VIANA AGUIAR, NATALIA ROCHA GOUVEIA

Recorridos: BANCO BRADESCO S.A., PICPAY SERVICOS S.A, VIVA! EVENTOS LTDA, KARINA LOPES DE SOUZA, NATALIA ROCHA GOUVEIA, GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, BRUNO VIANA AGUIAR, NICOLLE VIANA AGUIAR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo as benesses da assistência judiciária gratuita aos Recorrentes.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS RECÍPROCOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. VENDA DE PACOTE DE INGRESSOS PARA
REVEILLON
2021/2022 NA BAHIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

AUSENTE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CARTEIRA DIGITAL DE PAGAMENTO. MEROS INTERMEDIÁRIOS. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

AQUISIÇÃO DE INGRESSOS POR MEIO DE
FREELANCER
. TRABALHADOR AUTÔNOMO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATADO. DEVER DE RESTITUIR VALOR INTEGRAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL PRESENTE NOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DOS DESDOBRAMENTOS DA VIOLAÇÃO DA AVENÇA. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PEDIDO CONTRAPOSTO INDENIZATÓRI
O

FORMULADO
PELA DEMANDADA
E
JULGADO IMPROCEDENTE. CALÚNIA NÃO EVIDENCIADA. AUSENTE ELEMENTO SUBJETIVO.
DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO INOMINADO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Em apertada síntese, a controvérsia versa sobre a aquisição de pacote de ingressos para eventos de final de ano, que ocorreram no
reveillon
de 2021/2022 em Maraú-BA. O pacote teria sido comercializado, indiretamente, pela empresa VIVA EVENTOS, e seu representante GABRIEL FERREIRA DE SOUZA (
quanto a estes houve desistência pela autora
), e adquirido pelos autores
NICOLLE VIANA AGUIAR e BRUNO VIANA AGUIAR
(
este
que apenas emprestou o cartão de crédito àquela
) diretamente com a
freelancer
KARINA LOPES DE SOUZA
.
Os valores teriam sido pagos da seguinte forma: R$850,00 pelo Nubanck (
já restituído pelo banco
) e
R$5.650,00 pelo PIC PAY + Bradesco
, em 12 parcelas. As quantias teriam sido creditadas em nome da ré
NATALIA ROCHA GOUVEIA
, também
freelancer.

Em sentença
a quo
, a pretensão autoral não logrou êxito, na medida em que o BANCO BRADESCO S.A. e PICPAY SERVICOS S.A foram julgados ilegítimos passivamente, e quanto às rés KARINA LOPES DE SOUZA e NATALIA ROCHA GOUVEIA não lhes foi atribuída responsabilidade pelo evento danoso.

Foram interpostos recursos pelos autores e pela requerida NATALIA ROCHA GOUVEIA, esta em razão da improcedência do pedido contraposto de indenização por danos morais.

Quanto ao
recurso dos autores
NICOLLE VIANA AGUIAR
e
BRUNO VIANA AGUIAR
, a princípio,
indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo
.

Em primeiro grau, havia sido deferido o pedido liminar para que os requeridos Banco Bradesco e Picpay Serviços se abstivessem de realizar as cobranças das parcelas por meio do cartão de crédito. Em sentença, os requeridos foram julgados como ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que figuraram apenas intermediadores do pagamento do negócio jurídico, e, por conseguinte, houve a revogação da decisão liminar.

Embora em análise de mérito, entendo que não restou evidenciada a falha ou defeito do serviço

por parte dos referidos réus. Não há prova da conduta antijurídica da instituição financeira e da carteira de pagamento PicPay e nem do nexo de causalidade. A movimentação financeira, pelo que consta nos autos, foi legítima. Assim, não se verifica o necessário nexo causal entre a conduta imputada aos requeridos (negligência no atendimento) e o noticiado dano sofrido pela parte autora, o qual foi causado exclusivamente por terceiros, sem qualquer participação/conivência dos recorridos Banco Bradesco e Picpay Serviços.

Assim, por estes argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e rejeito os argumentos de responsabilização dos recorridos quanto aos fatos noticiados nos autos.

No mais, quanto à responsabilidade das profissionais autônomas KARINA LOPES DE SOUZA e NATALIA ROCHA GOUVEIA, passo a analisar.

É incontroverso nos autos que as demandadas não eram prepostas ou representantes da pessoa jurídica que comercializava os serviços. Restou demonstrado que se enquadram na categoria de
profissiona
l
autônom
o,
que é aquele que exerce habitualmente, e por conta própria, atividade profissional remunerada.

Quanto à responsabilidade civil, portanto, esta é
objetiva
, eis que “
o profissional autônomo assume a
teoria do risco da atividade
que exerce, exatamente em razão do poder de direção que assume
”.
1
E mais: “
Atente-se para o fato de que profissional liberal não é sinônimo de profissional autônomo. Este último é gênero do qual o primeiro é espécie. Com efeito, o
profissional autônomo é aquele que exerce seu trabalho com poder de direção sobre a própria atividade
, autodisciplinando-a segundo os seus critérios pessoais, detendo, pois, o poder de direção da própria atividade.
(...)
Vale dizer, ele não transfere a fiscalização de sua atividade a um superior hierárquico. Enumere-se ainda a
teoria do resultado do trabalho
, na qual o trabalhador autônomo recebe exatamente pelo trabalho prestado, diferentemente do trabalhador subordinado, o qual recebe uma remuneração (salário), independente do resultado, ou seja, este último vende a sua mão-de-obra
2
.

Neste cenário, na hipótese de se pensar numa atividade envolvendo resultado, o que deverá vigorar é o princípio da informação, ou seja, se o profissional garantir o resultado ou simplesmente disser que o resultado é inerente à sua atividade, não informando quanto aos riscos do serviço, responderá aí sim independentemente de culpa. Ou seja, se o profissional der uma informação que iluda o contratante ou faça com que ele acredite num resultado, a responsabilidade objetiva vigorará.

Volvendo o caso em apreço, a aquisição do pacote de ingressos para o evento ocorreu por meio da recorrida KARINA LOPES DE SOUZA. Segundo as conversas por meio de aplicativo, a autora negociou o valor, os serviços e a entrega dos
ticket’s
diretamente com esta, cerca de dois meses antes do evento. Foram inúmeros os questionamentos a respeito do cumprimento do contrato e várias as promessas de que os ingressos seriam entregues, o que fez, inclusive, que a autora se deslocasse para o Estado da Bahia, se dirigisse para a fila do evento e aguardasse por mais de sete horas, ainda sendo dito pela recorrida que os ingressos seriam entregues por meio digital, o que não houve a tempo. Somente na data do evento é que a recorrida Karina passou a atribuir a responsabilidade pela falha nos serviços à suposta agência de vendas de ingressos e ao seu representante legal.

Quanto aos argumentos da recorrida Karina de que a autora não teria aceitado os ingressos, isso ocorreu na data do evento, por volta das 19h00, quando já haviam sido adquiridos outros
ticket’s
pela autora para garantir a sua entrada ao local, pois aguardava desde 12h00, aproximadamente, na fila do evento.

Verifica-se, pois, que houve comprometimento pela profissional autônoma quanto à sua atividade de resultado, o que não cumpriu. Ainda que tenha atribuído, tardiamente, a terceiros a culpa direta pela não entrega dos ingressos, deve ser responsabilizada pelo resultado indesejado da prestação dos seus serviços, e, caso assim entenda, promover ação regressiva contra aquele que possa ter dado causa ao imbróglio.

Somado a isto, as tentativas administrativas de resolução do problema se prolongaram por tempo mais que razoável para a solução da causa, que poderia resultar na restituição de valor de forma administrativa. Por conseguinte, a autora NICOLLE VIANA AGUIAR tem direito à devolução dos valores efetivamente desembolsados em pagamento pelos serviços que lhe foram falhamente prestados (R$ 5.650,00).

Neste ponto, é atribuível a responsabilidade solidária em restituir à recorrida NATALIA ROCHA GOUVEIA, para a qual foram direcionados, a princípio, os valores respectivos.

Sobre os danos morais vindicados pela parte recorrente/
autora
, é imperioso assinalar que o descumprimento contratual não os ocasiona necessariamente. Transgressões dessa ordem, conquanto excepcionalmente possam engendrar consequências lesivas no plano dos direitos personalíssimos do prejudicado, via de regra não o fazem. É dizer, o dano moral não é uma consequência inexorável do descumprimento de contrato, impondo-se a quem se afirma lesado comprovar que os desdobramentos da violação da avença repercutiram nocivamente em sua esfera íntima ou nos direitos inerentes à sua personalidade.

No caso em apreço, a falha na prestação dos serviços da recorrida KARINA LOPES DE SOUZA, profissional autônoma, é evidente. Houve comprometimento de que os ingressos seriam entregues em tempo satisfatório para a entrada no local do evento e o descumprimento gerou amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável, o que foi confirmado, inclusive, pela testemunha ouvida em juízo a respeito do estado emocional da autora NICOLLE VIANA AGUIAR, que aguardou ansiosamente pela entrega dos ingressos cerca de sete horas na fila do evento, e, ao final, ainda precisou adquirir novos ticket’s pelo valor de R$ 4.000,00.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, e, em especial,
a ausência de elementos capazes de denotar fortuna pel
a recorrida
KARINA LOPES DE SOUZA
,
reputo suficiente estimá-los em R$ 1.000,00 (mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Em relação ao recurso inominado interposto pela recorrente
NATALIA ROCHA GOUVEIA
, pleiteia indenização por danos morais, ao argumento de que os autores/recorridos teriam lhe caluniado em razão das menções na peça inicial, imputando a ela o crime de estelionato.

Todavia, neste ponto, merece manutenção da sentença
a quo
, na medida em que a parte autora não extrapolou os limites do exercício da advocacia ao tecer comentários sobre a possibilidade de ter sido vítima de crime de estelionatários. As acusações decorreram do modo de agir da recorrente, que apenas figurou como a recebedora dos valores dos ingressos, sem que tenha demonstrado previamente a sua relação com a agência de viagens (
que
sequer
existe no endereço indicado
), tenho sua relação de trabalho autônomo sido descortinada apenas após a instrução processual.

Os crimes contra a honra exigem, além do dolo genérico, o elemento subjetivo especial do tipo consubstanciado no propósito de ofender a honra da vítima.

A calúnia, sobretudo, exige a presença concomitante da imputação de fato determinado qualificado como crime, da falsidade da imputação e do elemento subjetivo, que é o animus caluniandi, o que não houve no caso. “
A imputação a alguém de fato definido como crime não configura a calúnia se ausente a intenção de ofender e o ato for motivado apenas pela defesa do seu constituinte
” (TJRJ. TURMAS RECURSAIS 0472480 20.2011.8.19.0001. CAPITAL. 2 TURMA RECURSAL. JULG: 20/07/2012).

Ademais, não houve nenhuma exposição pública das supostas acusações que se limitaram ao âmbito da petição inicial, razão pela qual, da mesma forma, não se vislumbra mácula a sua honra objetiva e subjetiva. Logo, improcede o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO do recurso inominado de
NICOLLE VIANA AGUIAR e BRUNO VIANA AGUIAR,
e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para fins de reformar a sentença
a quo
nos termos:

a
) CONDENAR
as recorridas KARINA LOPES DE SOUZA e NATALIA ROCHA GOUVEIA, solidariamente, a restituírem à autora NICOLLE VIANA AGUIAR a quantia de R$ 5.650,00 (cinco mil, seiscentos e cinquenta reais), com juros de mora, no percentual legal, desde a citação e correção monetária a partir do efetivo desembolso.

b) CONDENAR
a recorrida KARINA LOPES DE SOUZA a pagar à autora NICOLLE VIANA AGUIAR a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora, no percentual legal, a partir da citação e correção monetária a contar do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Não há incidência de custas e honorários, em razão do provimento parcial.

Ainda,
CONHEÇO do recurso inominado de
NATALIA ROCHA GOUVEIA,
mas LHE NEGO PROVIMENTO
. Por força da sucumbência recursal, condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Suspende-se a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios) ante a concessão do benefício da justiça gratuita em seu favor.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado de NICOLLE VIANA AGUIAR e BRUNO VIANA AGUIAR

e lhe dar provimento parcial; conhecer do recurso inominado de NATALIA ROCHA GOUVEIA, mas lhe negar provimento, ambos nos termos do voto do Relator.

1
CALDEIRA, Mirella D’Angelo. A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS COM O ADVENTO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO. Artigo Publicado e Disponível em file:///C:/Users/PJES/Downloads/497-498-1-PB%20(1).pdf.

2
Id.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)